Tribunal: TJES
Processo: 5021719-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021719-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA E INVASÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado contra ato do juízo que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal, no qual o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação legal idônea à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se as alegadas ilegalidades na busca pessoal e na entrada em domicílio podem ser reconhecidas na via estreita do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de arma de fogo de alto potencial ofensivo, o que demonstra risco concreto à ordem pública.

4. Estão presentes os indícios de materialidade e autoria delitiva, lastreados no auto de prisão em flagrante, no auto de apreensão e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem.

5. A pena máxima abstratamente cominada ao crime imputado supera quatro anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

6. A necessidade da custódia cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública e pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, conforme fundamentação expressa nas decisões proferidas na audiência de custódia e no indeferimento do pedido de revogação da prisão.

7. As condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
e pelo contexto fático da apreensão.

9. A análise da alegada ilegalidade da busca pessoal, da entrada em domicílio e do suposto excesso policial demanda dilação probatória incompatível com a via do
habeas corpus
, devendo ser examinada pelo juízo natural da causa no curso da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na apreensão de significativa quantidade de drogas e de arma de fogo, e no risco à ordem pública; 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; 3. A verificação da legalidade da busca pessoal e da entrada em domicílio, quando controvertida, exige dilação probatória incompatível com a via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021719-80.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
DR. ANDRÉ LUIS PEREIRA RONCHI

PACIENTE:
DANIEL SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
DANIEL SILVA SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos do processo nº 5041880-64.2025.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a prisão é ilegal, decorrente de busca pessoal sem fundada suspeita e invasão de domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido;
(ii)
houve emprego de violência policial excessiva durante a abordagem; e
(iii)
não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, ostentando o paciente condições pessoais favoráveis.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 17501138.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 17900360.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17941275, opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
, e, no mérito, pela
denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios de
materialidade
e
autoria
encontram-se respaldados pelas declarações prestadas pelos agentes policiais no Auto de Prisão em Flagrante, bem como no Auto de Apreensão, que descreve a localização de expressiva quantidade de entorpecentes e armamento de alto potencial lesivo, consoante documentos colacionados no processo de referência (id 82490049).

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria, bem como as alegações de perseguição ou violência policial, deverão ser devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
, que não admite dilação probatória.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. Senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública, destacando a gravidade do crime, a quantidade de entorpecentes, as circunstâncias das suas prisões, a existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, bem como estarem os autuados em local de reconhecido intenso tráfico de drogas, de forma que uma vez estes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal..” (id 82610324, do processo de referência)

Ao apreciar o pleito de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de origem consignou que permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a constrição cautelar, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública e a concreta possibilidade de reiteração delitiva. Transcrevo trecho do referido
decisum
:

“Em que pese os respeitáveis argumentos expostos pela defesa técnica de DANIEL SILVA SANTOS, entendo que, neste momento processual, a prisão preventiva do denunciado deve ser mantida, por ser estritamente necessária para a garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração da prática delitiva.

Tal risco depreende-se, de forma sólida, das circunstâncias do caso concreto, notadamente pelo modus operandi empregado na prática delituosa, ensejando a apreensão de 500 “pinos” contendo “cocaína”, 112 “buchas” de “maconha”, 1 submetralhadora artesanal, calibre 9mm Parabellum.

Inicialmente, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados encontra-se devidamente fundamentada (ID n. 82610324), apontando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente pelas provas suficientes de materialidade e fortes indícios de autoria delitiva, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva (07/11/2025), não houve qualquer alteração fático-probatória capaz de prejudicar os fundamentos expostos pela Magistrada competente.

Sob esta ótica, entendo que a manutenção da prisão preventiva de ambos os denunciados é justificada, notadamente, pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, aparentemente para fins de tráfico, bem como vultosos valores em espécie e arma de fogo que, somados, indicam uma maior periculosidade social e risco à sociedade, caracterizando a necessidade de garantir a ordem pública.

Em arremate, sabido é que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito (alegadas pela defesa), por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso em apreço, conforme pacífica jurisprudência.

Diante das particularidades do caso, definitivamente não se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pois não se prestariam a evitar a prática de novas infrações penais ou proteger a ordem social diante da gravidade concreta dos fatos.

Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL SILVA SANTOS, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.” (id 83709795, do processo de referência)

Dessa forma, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Na hipótese vertente, foram apreendidos em poder do paciente e no imóvel indicado 1 (uma) submetralhadora calibre 9mm de fabricação caseira, 500 (quinhentos) pinos de cocaína, 112 (cento e doze) buchas de maconha e R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais) em espécie, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

A apreensão de armamento de alto potencial ofensivo, aliada à expressiva variedade e quantidade de drogas, revela, em juízo preliminar, um grau de periculosidade social que supera a normalidade do tipo penal, legitimando a adoção da medida extrema para a adequada proteção da ordem pública.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Já em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por busca pessoal, ao seu turno, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), e do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados (v.g., REsp 1.574.681/RS e REsp 2.090.901/SP), consolidou o entendimento de que a busca pessoal e a invasão a domicílio sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a real ocorrência de situação de flagrância.

Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante, a equipe policial recebeu denúncia anônima sobre tráfico e armazenamento de armas. Ao chegarem ao local, abordaram o paciente que apresentava “volume na cintura”, encontrando drogas em sua posse (56 pinos de cocaína). Segundo o relato policial, o próprio paciente teria informado a existência de mais drogas e da submetralhadora na residência, franqueando a entrada.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, aliadas à apreensão inicial na busca pessoal, conferem,
a priori
, plausibilidade à versão policial de existência de fundadas razões para a ação.

Todavia, o confronto entre a versão policial (de que houve flagrante visível e autorização) e a versão defensiva (de que houve invasão, violência e nulidade do consentimento) demanda uma incursão probatória verticalizada. A aferição da legalidade estrita da busca em domicílio e da suposta violência policial, à luz do contexto fático delineado e dos vídeos apresentados, exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas e o contraditório pleno, o que se mostra incompatível com a estreita via da cognição sumária, própria da análise perfunctória da presente ação constitucional.

Rememoro, novamente, que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Firme nessas considerações,
conheço
do
Habeas Corpus,
porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM

Acompanho o e. Relator.

É como voto.